Tribunal: STF
Processo: ARE 1250304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos da ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta a parte agravante a inexistência dos óbices apontados, tendo sido, inclusive, reconhecida a repercussão geral em caso análogo aos dos autos ARE nº 1.121.633/GO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Decido.



    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema n. 1046): repercussão geral reconhecida.



    Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.



Ministro Dias Toffoli



Presidente



Documento assinado digitalmente